Tribunal: TJES
Processo: 5012026-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção do Crédito Tributário
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012026-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONICA CRISTINA ABALDO GARIBA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE – INTERPOSIÇÃO ANTERIOR EQUIVOCADA PERANTE JUÍZO INCOMPENTE IRRELEVÂNCIA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Hipótese em que a ora agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, mas o protocolizou, equivocadamente, perante uma das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, órgão incompetente para o conhecimento e julgamento do recurso. O recurso foi, então, protocolizado perante o órgão correto, porém já fora do prazo recursal, o que levou ao seu não conhecimento porque intempestivo.

Dado este panorama fático, resta a aplicação, indene de dúvidas, da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça indicada na decisão monocrática ora objeto de recurso, qual seja, de que “
para fins de verificação da tempestividade do
recurso,
deve-se ter por base a data em que a petição deu entrada no protocolo do tribunal competente, sendo irrelevante o fato de ter sido protocolado dentro do prazo, em outro tribunal
.” (AgRg no AREsp n. 2.026.609/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Recurso de agravo interno desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

MONICA CRISTINA ABALDO GARIBA
interpõe recurso de agravo interno em face da decisão monocrática id 6564057, por intermédio da qual o relator originário não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ela interposto em razão de sua intempestividade.

A agravante sustenta (razões id 6935129), em síntese, que a decisão monocrática objurgada focou estritamente na formalidade processual, desconsiderando os princípios da razoabilidade e da justiça substancial e, em especial, não levou em consideração circunstâncias específicas deste caso concreto, em que a petição de agravo de instrumento foi protocolizada tempestivamente perante a Turma Recursal, oportunidade em que o serviço cartorário lhe informou que redistribuiria o referido recurso - o que manteria sua tempestividade -, mas por fim acabou por extinguir o processo por incompetência.

Em que pese a irresignação recursal, entendo que a decisão monocrática recorrida deve ser mantida em seus próprios fundamentos, e explico.

Denota-se dos autos que, irresignada com a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais nos autos da execução fiscal nº 0032075-46.2008.808.0024, a ora agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, mas o protocolizou, equivocadamente, perante uma das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, órgão incompetente para o conhecimento e julgamento do recurso.

Não houve a redistribuição do recurso para o órgão competente ante a ausência de comunicação do sistema PJe das Turmas Recursais e o sistema PJe do Tribunal de Justiça.

O recurso foi, então, protocolizado perante o órgão correto, porém já fora do prazo recursal, o que levou ao seu não conhecimento porque intempestivo.

Dado este panorama fático, resta a aplicação, indene de dúvidas, da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça indicada na decisão monocrática ora objeto de recurso, qual seja, de que “
para fins de verificação da tempestividade do
recurso,
deve-se ter por base a data em que a petição deu entrada no protocolo do tribunal competente, sendo irrelevante o fato de ter sido protocolado dentro do prazo, em outro tribunal
.” (AgRg no AREsp n. 2.026.609/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Veja-se que a referida orientação já indica, claramente, que mesmo a interposição
tempestiva
perante outro órgão não é suficiente, caso não haja, também tempestivamente, a interposição perante o órgão competente.

Ademais, uma informação não oficial recebida pelos patronos da parte oriunda, alegadamente, do serviço cartorário da 4ª Turma Recursal não é suficiente para alterar a conclusão alcançada, já que não vincula a atuação jurisdicional.

Ante o exposto, não vejo razão para a reforma da decisão monocrática recorrida e, diante da intempestividade do recurso de agravo de instrumento, é evidente que não há a possibilidade de adentrar a correção ou não da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais nos autos da execução fiscal nº 0032075-46.2008.808.0024, objeto da irresignação recursal intempestiva.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
a este agravo interno.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator